Tribunal: CARF
Processo: 13807.720903/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720903/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
PIZZARIA TROPICALLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
SANADAS.
A contribuinte logrou êxito em demonstrar ter efetuado o pagamento do débito
que motivou o indeferimento ao Simples Nacional no prazo legal, não havendo
obstáculo para deferimento do pedido de inclusão na sistemática simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-48.885, de 23 de setembro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720903/2019-95
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), referente ao ano de 2019.
O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme Termo de Indeferimento (fl. 5), o que impede a opção pelo Simples Nacional,
com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art.17, inciso V:

Em sua defesa, o Recorrente apresentou as seguintes razões:

É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a opção da Recorrente pelo Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. PENDÊNCIAS.
Deve ser indeferida a opção no Simples Nacional quando não regularizadas as
pendências impeditivas até a data prevista para tal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/10/2019 (e-fls. 35) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/11/2019 (e-fls. 37 a 40), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

O Indeferimento incorreu constando débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não esta suspensa fundamentação legal Lei Complementar n.
123, de 14/12/2006,art.17,inciso V. O impedimento de ingresso no Simples Nacional
decorreu da existências de débito previdenciário referente ao período de apuração
08/2015,Contudo a integralidade do débito somente foi quitada em 15/02/2019, fora do
prazo exigido para a regularização de débitos previdenciários, que se encerrou no dia
08/02/2019.
isto posto, FOI RECOLHIDO FORA DO PRAZO EM 15/02/2019, pelo motivo de: a
receita federal não reconheceu (não sei por qual motivo), o recolhimento efetuado em
18/01/2019,conforme anexo abaixo, e com o tempo de solicitar o enquadramento
esgotando, e fomos obrigados a efetuar um novo recolhimento para evitar a perda.
(...)
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando o indeferimento, e procedendo a manifestação de conformidade, a
empresa supra de ingressar no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
Aos 09 de março de 2021, a 3a Turma extraordinária do CARF determinou a
conversão do julgamento em diligência, em razão dos fundamentos abaixo:
(...)
Contudo, entende-se que os DARFs acostados pela Recorrente apontam, de fato, ter a
mesma recolhido o valor de R$ 67,80 em 18/01/2019 e, embora a decisão de primeira
instância faça referência a esse pagamento, declara que a integralidade do débito só veio
a ser quitado em 15/02/2019 e justifica com base nas consultas sistêmicas juntadas às e-
fls. 14 a 16.
As telas sistêmicas não apontam nenhum recolhimento em 18/01/2019, nem indicam se
o DARF (e-fl. ) foi alocado corretamente ao débito.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência, para
que os autos retornarem à Delegacia de origem do contribuinte, a fim de que essa possa
elaborar um Relatório Circunstanciado indicando se o recolhimento constante no DARF
(e-fl. 4) foi alocado corretamente ao débito que originou o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional ( Divergências entre GFIP e GPS, período de apuração 08/2015, no
valor de R$ 67,80). Em caso positivo, demonstrar a insuficiência do pagamento do
débito mesmo após a alocação desse recolhimento, que demonstre a regularidade do
indeferimento da opção.
A DRJ, em atendimento à Resolução supra, juntou aos autos Relatório de
Diligência (e-fls. 67). O contribuinte foi cientificado o Relatório em 30/04/2021 (e-fls. 69),
porém não se manifestou nos autos.
Após a conclusão das diligências, os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório deste voto, o processo trata de indeferimento de
opção pelo Simples Nacional em razão da existência de débito, conforme descrito no Termo de
Indeferimento à e-fl. 5.
A Recorrente solicitou a inclusão no Simples Nacional aos 03/01/2019 e, em
14/02/2019, recebeu o Termo de Indeferimento apontado existência de débito em razão de
divergências entre GFIP e GPS no valor de R$ 67,80.
No recurso voluntário, a Recorrente declara que efetuou o pagamento em
fevereiro de 2019 (DARF e-fl. 04), porque a Receita Federal não teria reconhecido o
recolhimento efetuado em 18/01/2019 (DARF e-fl. 03).
A DRJ, por sua vez, no julgamento da manifestação de inconformidade,
reconheceu ter a Recorrente efetuado o recolhimento do débito em questão (DARF e-fls. 03 e
04), contudo esclarece que a integralidade do débito só foi recolhida em 15//02/2019.
As provas constantes nos autos apontavam que a Recorrente teria efetuado o
recolhimento do débito na sua integralidade em 18/01/2019 e, diante disso, para compreender o
que havia ocorrido, os autos baixaram em diligência, a fim de que a DRF esclarecesse a dúvida
em relação às informações e provas dos autos.
A DRF juntou ao processo Relatório de Diligência, apontando ter ocorrido erro
material no preenchimento da guia GPS de recolhimento e que, por essa razão, o pagamento não
havia sido alocado ao débito objeto do indeferimento, porém destacou que efetuou a correção e a
correta alocação, vide abaixo:
Relatório de Diligência
O recolhimento constante da GPS (fl.4) não tinha sido apropriado ao débito que
originou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional(Divergências entre GFIP e
GPS, período de apuração 08/2015, no valor de R$ 67,80), conforme pesquisa à fl. 19.
Consultando os Sistemas da RFB, constatou-se que o pagamento efetuado em
18/01/2019(fl.4), não foi apropriado ao débito da competência 08/2015, pois foi paga
com erro de digitação pelo contribuinte, ao invés da competência 08/2015, pagou com a
competência 08/2018, fls. 54/56.
Sendo assim, procedeu-se à retificação da GPS para a competência correta 08/2015,
tendo sida apropriada ao débito motivador do indeferimento que foi liquidado com o
pagamento realizado em 18/01/2019, conforme telas anexas, fls. 63/66.
Posto isso, para prosseguimento do presente processo, nos termos da Resolução no
1003-000.283 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária(fls.49/52),encaminhe-
se ao apoio operacional, para execução dos seguintes procedimentos:
1o)dar ciência ao interessado do presente Relatório, bem como da Resolução no 1003-
000.283 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária (fls. 49/52), informando-lhe
sobre a faculdade de, no prazo de trinta dias a contar da ciência, manifestar-se sobre os
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

resultados da diligência, nos termos do art. 35, parágrafo único do Decreto no 7.574, de
2011 (Regulamento do PAF);
2o)Findo o prazo oferecido ao contribuinte providenciar o retorno do presente processo
ao CARF;
3o)praticar as demais providências cabíveis.
Conforme se verifica pelo relatório acima descrito, o pagamento realizado pelo
contribuinte em 18/01/2019 oi localizado e a autoridade administrativa identificou que o mesmo
foi pago incorretamente com a competência 08/2018 e não 08/2015. Diante desse equívoco
meramente formal, o Fisco retificou a GPS para a competência devida (08/2015), tendo sido
apropriado ao débito motivador do indeferimento, o qual foi liquidado com o pagamento
realizado em 18/01/2019.
Diante disso, o obstáculo à inclusão da Recorrente no Simples Nacional para o
ano calendário de 2019 foi resolvido, não existindo pendência que justifique o indeferimento.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital